Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PERIGO DE DANO. INEXISTÊNCIA.
1. A insuficiência de provas para embasar a falha do serviço bancário inviabiliza o deferimento em tutela de urgência da suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo, em razão da ausência de plausibilidade do direito.
2. Inexistente perigo de dano irreversível ou de difícil reparação em face dos descontos em folha de pagamento quando o valor remanescente garante o mínimo existencial do contratante.
3. Recurso conhecido e não provido.